Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE. VALOR PROPORCIONAL.

1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo exercer seus atos em conformidade com a Constituição Federal.

2. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do próprio mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração.

3. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que aplica multa à empresa vencedora de certame licitatório que, sem justificativa plausível, se recusa a celebrar o respectivo contrato.

4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.